Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711949-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO HENRIQUE GOMES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. CONSIGNADOS E AUTORIZADOS. 60% (SESSENTA POR CENTO). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONTA CORRENTE. 30% (TRINTA POR CENTO). REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEDUÇÕES COMPULSÓRIAS EXCETUADAS. APLICABILIDADE. 1. Tendo em vista o limite legal de 30% (trinta por cento) previsto para a consignação em folha de pagamento, nos termos do art. 116, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, adota-se o mesmo percentual para os empréstimos contratados mediante desconto em conta corrente, de modo que ambos não superem 60% (sessenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor. 2. Em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, veda-se o desconto em conta corrente superior a 30% (sessenta por cento) da remuneração líquida do mutuário, excetuadas as deduções compulsórias. 3. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 31, 51, inciso IV e §1°, inciso III, todos do CDC, pugnando pela nulidade das cláusulas do contrato celebrado porquanto não apresentam a clareza necessária para a compreensão de que não se tratava de empréstimo consignado próprio, mas empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado. Aduz que no regulamento, além de não constar sua assinatura, não prevê a taxa de juros, os encargos moratórios, a quantidade de parcelas, o valor a ser pago por cada prestação, e nem a soma total a pagar. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 31, 51, inciso IV e §1°, inciso III, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão no sentido de declarar a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da legalidade da pactuação entre as partes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030